Tribunal: TJDFT
Processo: 0746503-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0746503-66.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RPV. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. LEI LOCAL No 6.618/2020. DESNECESSIDADE DE NOVA SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO EGRÉGIO CONSELHO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a inconstitucionalidade, pela via incidental, da Lei local no 6.618/2020, que alterou os critérios autorizadores para a expedição de Requisição de Pequeno Valor. 2. O sistema normativo brasileiro admite, de modo inequívoco, o controle híbrido ou misto de constitucionalidade das leis, sendo possível, portanto, exercê-lo por meio dos critérios difuso (poder-dever conferido a todo e qualquer Magistrado) ou concentrado (competência exclusiva deferida a uma Corte Constitucional). 3. No caso ora em exame questiona-se a constitucionalidade da Lei local no 6.618/2020, em vigor desde 15 de junho de 2020, que alterou a Lei no 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. 3.1. A proposta de iniciativa legislativa, nesse caso, foi do Poder Legislativo. No entanto, por se tratar de tema relativo à órbita das finanças públicas, essa temática deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos dos artigos 71, § 1o, inc. V, e 100, incisos VI e XVI, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal, o que revela a inconstitucionalidade formal da aludida lei. 4. A mesma questão já foi objeto de deliberação pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei local no 5.475/2015 ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.014329-8. 4.1. Por essa razão a Lei local no 6.618/2020 pode ter sua aplicação afastada de modo incidental sem que a questão seja objeto de nova deliberação pelo Egrégio Conselho Especial, nos moldes do art. 949, parágrafo único, do CPC. 4.2. No caso deve ser aplicado o limite de até 10 (dez) salários mínimos para a expedição de RPV. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 1o, 2o, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, 100, §3o, e 165, todos da Constituição Federal, defendendo a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. Aduz que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor, devidas pelo ente público distrital, não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual, que deve ser aplicada de forma imediata ao presente caso. Sustenta que os projetos de lei que disponham sobre o patamar das RPVs devidas pelo Estado, para fins de pagamento sem precatório, não são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer a fixação dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido, porquanto a questão constitucional de que trata o apelo está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, devendo o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003